Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0710908-40.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À reclamante para complementar a inicial com a indicação do valor da causa, equivalente à condenação que lhe foi imposta. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília, 02/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR